Tribunal: TJMT
Processo: 1016692-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016692-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), CAPITAL DOS COLCHOES COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.379.820/0001-50 (AGRAVANTE), FABIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 166.436.798-50 (AGRAVANTE), ALAYDE DE MATOS FORTUNATO CORBELINO - CPF: 593.528.171-68 (AGRAVADO), ALAYDE DE MATOS FORTUNATO CORBELINO - CPF: 593.528.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALAYDE DE MATOS FORTUNATO CORBELINO (AGRAVADO), SANDRA MARIA NAZARETH DOS SANTOS CORBELINO - CPF: 593.528.411-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO), DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO - CNPJ: 37.467.339/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – NULIDADES – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - As supostas nulidades alegadas pela parte agravante não têm o condão de paralisar o cumprimento de sentença, na origem, notadamente porque não demonstrado nenhum prejuízo, além daqueles que decorrem do próprio comando sentencial.

II – Não há que se falar em reabertura de prazo para o cumprimento voluntário e/ou oferecimento da impugnação, até porque a impugnação ao cumprimento de sentença foi analisada pelo juízo
a quo
, todavia, em contrário à pretensão da agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CAPITAL DOS COLCHÕES COMÉRCIO LTDA – ME
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1048837-65.2020.8.11.0041, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ALAYDE DE MATOS FORTUNATO CORBELINO
, rejeitou a impugnação respectiva.

Para tanto, a agravante alega que é sucessora da empresa Darcilene Auxiliadora Bulhões – ME, com quem foi firmado o contrato originário e, portanto, tem legitimidade para peticionar nos autos, pois contra si foi deferida a ordem de desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Aponta que a parte autora, além de não ter legitimidade ativa para a propositura do cumprimento de sentença, já que, com o encerramento do inventário, a figura do espólio deixa de existir no mundo jurídico, deixou de juntar os documentos indispensáveis para a propositura do cumprimento de sentença, nos termos da PORTARIA-CONJUNTA PRES-CGJ N. 371, de 08 de Junho de 2020.

Afirma que, em aparente má-fé, o espólio agravado não cadastrou o nome do patrono habilitado nos autos da ação de despejo originária, de modo que as intimações realizadas nos autos são nulas, devendo ser reaberto o prazo para o cumprimento voluntário e/ou oferecimento da impugnação.

O pedido liminar de suspensivo foi deferido (id. 141050181).

Contrarrazões da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso à id. 142622152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante.

A agravante alega uma série de irregularidades que, a seu ver, se acolhidas, são suficientes para sobrestar o cumprimento de sentença e, consequentemente, a ordem de despejo.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

Da percuciente análise dos autos, constata-se que a ação de despejo por denúncia vazia ajuizada pelo espólio agravado em face de Darcilene Auxiliadora Bulhões Araújo - Me e Fabio Carlos de Souza foi julgada procedente, tendo sido rescindido o contrato de locação firmado entre as partes e determinado o despejo voluntário da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 40897533).

A referida sentença transitou em julgado em 03.03.2020 e, em razão do decurso do prazo sem que houvesse a desocupação do imóvel objeto da lide, a agravada ingressou com cumprimento de sentença, de onde se extrai novos comandos para a desocupação do bem, sob pena de desocupação forçada, consoante se vê às ids. 46789538, 58269634 e 70317662, esta última integrada pelo
decisum
de id. 91319376.

A agravante, sob a alegação de ser sucessora da empresa com quem foi firmado o contrato originário, Darcilene Auxiliadora Bulhões – ME, interpôs o presente recurso, pretendendo ver reformada a decisão que ordenou a desocupação do imóvel onde atualmente exerce suas atividades comerciais.

Acerca da legitimidade da parte agravante para a interposição do recurso, suscitada pela parte agravada, convém registrar que, inobstante os limites subjetivos da coisa julgada digam respeito, basicamente, às partes do processo, a rigor do que dispõe o art. 506 do CPC, os efeitos da sentença possuem efeitos
erga omnes
e atingem mesmo aqueles que não figuram como parte na relação jurídica.

Confira-se, nesse sentido, o escólio de Luiz Dellore:

“
Importante distinção diz respeito aos limites subjetivos da coisa julgada e os efeitos da sentença. Apesar da coisa julgada só atingir as partes que litigaram no processo (exatamente os limites subjetivos ora analisados), os efeitos da sentença a todos atingem, independentemente da legitimidade ou participação no processo. Contudo, apenas foi possível traçar essa distinção quando, com LIEBMAN, passou-se a diferenciar os efeitos da sentença da coisa julgada. Assim, após a sistematização da posição dos terceiros e dos efeitos advindos da sentença, admitiu-se que, em regra, os efeitos da decisão podem atingir terceiros, ao passo que a coisa

julgada atinge apenas as partes.”
(Estudos sobre coisa julgada e controle de constitucionalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 65-66.)

Acerca do assunto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU VÍNCULO ENTRE PAI E FILHO.
EFEITOS ERGA OMNES
. RELAÇÃO AVOENGA.
CONSEQUÊNCIA JURÍDICA DA DECISÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL PROPOSTA PELO AVÔ CONTRA O NETO. PRETENSÃO DE AFASTAR A RELAÇÃO DE PARENTESCO SOB O EXCLUSIVO FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA.
1. Os efeitos da sentença, que não se confundem com a coisa julgada e seus limites subjetivos, irradiam-se com eficácia erga omnes, atingindo mesmo aqueles que não figuraram como parte na relação jurídica processual
. 2. Reconhecida, por decisão de mérito transitada em julgado, a relação de parentesco entre pai e filho, a consecutiva relação avoenga (vínculo secundário) é efeito jurídico dessa decisão ( CC/2002, art. 1.591), afigurando-se inadequada a ação declaratória incidental para a desconstituição do vínculo primário, sob o exclusivo argumento de inexistência de liame biológico. 3. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1331815 SC 2012/0133876-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016) (g.n.)

Assim, é legítima a parte agravante para a interposição do recurso, tendo em conta que os efeitos da sentença se irradiam com eficácia
erga omnes
e atingem mesmo aqueles que não figuraram como parte na relação jurídica processual.

Já no que se refere à legitimidade ativa do espólio agravado para a propositura do cumprimento de sentença, não houve qualquer manifestação judicial a respeito do assunto pelo juízo singular, e, por tal razão, este Tribunal não pode apreciar a questão originariamente na esfera recursal, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Acerca da alegação de ausência de juntada dos documentos indispensáveis para a propositura do cumprimento de sentença, percebe-se que, na origem, a parte exequente indicou expressamente o processo de conhecimento onde foi prolatada a sentença e, sendo este eletrônico, não vislumbro nenhum prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque a parte se insurgiu a tempo e modo e não apontou nenhum prejuízo decorrente da ausência da documentação no bojo dos autos do cumprimento de sentença.

De outra feita, não obstante a parte agravante insista na nulidade das intimações realizadas pelo fato de a parte agravada não ter cadastrado o nome do patrono habilitado nos autos da ação de despejo originária, além desta não ser uma atribuição da parte exequente, como bem ponderado pelo magistrado singular, o prazo da parte agravante somente começou a fluir a partir do momento em que foi acostada aos autos a certidão positiva do oficial de justiça (id. 61400175), inexistindo prejuízos.

Desse modo, não há que se falar em reabertura de prazo para o cumprimento voluntário e/ou oferecimento da impugnação, até porque a impugnação ao cumprimento de sentença foi analisada pelo juízo
a quo
, todavia, em contrário à pretensão da agravante.

Portanto, as supostas nulidades alegadas pela parte agravante não têm o condão de paralisar o cumprimento de sentença, na origem, notadamente porque não demonstrado nenhum prejuízo, além daqueles que decorrem do próprio comando sentencial.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022